Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736881-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVO JACÓ DE SOUZA e OUTRO em face da decisão Id 168105884 (origem) que, nos autos do processo no 0731350-63.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do agravante. Em suas razões recursais (Id 50878558), o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos rendimentos, na forma do art. 833, IV, do CPC, em face de sua natureza salarial. Acosta aos autos comprovante de rendimentos de instituição privada de seguridade social (itens 04 e 05 no Id 50878558) Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria; e o perigo de dano evidenciado na iminente constrição de verba alimentar do recorrente, o que poderá comprometer a sua subsistência. Ao final, requer, seja dado efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida na origem, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a penhora sobre a aposentadoria do agravante. Preparo regular – Ids 50882559 e 50882560. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida. Em primeiro lugar, encontra-se superada a tese da absoluta impenhorabilidade dos rendimentos enumerados no art. 833, IV, do CPC. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022).” g.n. Depois, é necessário ponderar que o deferimento da penhora esteve fundamentado na existência de rendimentos de diversas fontes pagadoras, tendo sido deferida apenas a penhora de 30% dos rendimentos auferidos pelo agravante junto ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com integral manutenção dos proventos de aposentadoria junto à Fundação Atlântico de Seguridade Social para subsistência digna (Ids 160978522 e 168105884). Em relação aos rendimentos perante o SENAR, silenciou-se o agravante, não se destacando nenhum fato extraordinário que impeça a penhora. Ademais, não demonstrou o agravante que a penhora de percentual de sua renda, na forma deferida, impedirá sua vida digna e de sua família. Assim, não se verificam nem a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de forma que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora